Tribunal: TJMT
Processo: 1025490-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA READEQUADA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. ESTRADA PARTICULAR. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por João Vicente Borges de Lara Pinto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Subsidiário de Instituição de Servidão de Passagem e Tutela de Urgência ajuizada por Juscelino Borges de Lara Pinto. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravante entregasse as chaves da porteira/portão ou realizasse adequações para permitir o livre acesso do agravado pela estrada que cruza seu imóvel, sob pena de multa. O agravante sustenta que o imóvel do agravado não é encravado, pois há estrada vicinal pública em uso por todos os herdeiros, e que a passagem forçada por sua estrada particular compromete a estrutura de sua residência. Também impugna a concessão da gratuidade da justiça ao agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado possui direito de passagem pela estrada particular localizada dentro da propriedade do agravante, mesmo existindo estrada vicinal disponível; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A passagem forçada só se justifica quando o imóvel estiver totalmente encravado, nos termos do art. 1.285 do Código Civil, o que não ocorre na hipótese, diante da existência de estrada vicinal regularmente utilizada por todos os herdeiros.
4. A existência de acesso viável ao lote do agravado por estrada pública, confirmada por imagens de satélite e coordenadas geográficas, torna desnecessária a imposição de passagem por estrada particular que atravessa a residência do agravante.
5. A alegação de que a estrada em litígio sempre foi utilizada pelos herdeiros não altera a conclusão, pois o uso anterior não configura direito adquirido à servidão, especialmente se há outra via adequada e menos gravosa ao proprietário.
6. A alegada atividade econômica do agravado (extração de areia) e o consequente tráfego de veículos pesados pela estrada próxima à casa do agravante agravam a situação, justificando a proteção da posse do agravante sobre sua estrada particular.
7. Embora a alegação de danos estruturais à residência demande prova pericial, o risco de dano e a alternativa viável de acesso tornam desproporcional a tutela concedida.
8. Quanto à gratuidade da justiça, a condição de hipossuficiência do agravado foi reconhecida pelo juízo a quo com base em sua condição de beneficiário do BPC/LOAS, não havendo elementos nos autos que infirmem esse fundamento de forma inequívoca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de estrada vicinal pública viável afasta o direito de passagem forçada por estrada particular, nos termos do art. 1.285 do Código Civil.
2. A tutela de urgência que impõe ao proprietário a obrigação de permitir acesso por estrada privada é indevida quando há via pública disponível e menos onerosa.
3. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência do requerente por meio de benefício assistencial reconhecido judicialmente.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.285; CPC, art. 560.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1025490-53.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
POSSE/ESBULHO/TURBAÇÃO/AMEAÇA/SERVIDÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BORGES DE LARA PINTO - CPF: 292.795.771-15 (AGRAVANTE), JUSCELINO BORGES DE LARA PINTO - CPF: 171.849.241-34 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“RECURSO
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. ESTRADA PARTICULAR. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por João Vicente Borges de Lara Pinto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Subsidiário de Instituição de Servidão de Passagem e Tutela de Urgência ajuizada por Juscelino Borges de Lara Pinto. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o agravante entregasse as chaves da porteira/portão ou realizasse adequações para permitir o livre acesso do agravado pela estrada que cruza seu imóvel, sob pena de multa. O agravante sustenta que o imóvel do agravado não é encravado, pois há estrada vicinal pública em uso por todos os herdeiros, e que a passagem forçada por sua estrada particular compromete a estrutura de sua residência. Também impugna a concessão da gratuidade da justiça ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado possui direito de passagem pela estrada particular localizada dentro da propriedade do agravante, mesmo existindo estrada vicinal disponível; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A passagem forçada só se justifica quando o imóvel estiver totalmente encravado, nos termos do art. 1.285 do Código Civil, o que não ocorre na hipótese, diante da existência de estrada vicinal regularmente utilizada por todos os herdeiros.

4. A existência de acesso viável ao lote do agravado por estrada pública, confirmada por imagens de satélite e coordenadas geográficas, torna desnecessária a imposição de passagem por estrada particular que atravessa a residência do agravante.

5. A alegação de que a estrada em litígio sempre foi utilizada pelos herdeiros não altera a conclusão, pois o uso anterior não configura direito adquirido à servidão, especialmente se há outra via adequada e menos gravosa ao proprietário.

6. A alegada atividade econômica do agravado (extração de areia) e o consequente tráfego de veículos pesados pela estrada próxima à casa do agravante agravam a situação, justificando a proteção da posse do agravante sobre sua estrada particular.

7. Embora a alegação de danos estruturais à residência demande prova pericial, o risco de dano e a alternativa viável de acesso tornam desproporcional a tutela concedida.

8. Quanto à gratuidade da justiça, a condição de hipossuficiência do agravado foi reconhecida pelo juízo a quo com base em sua condição de beneficiário do BPC/LOAS, não havendo elementos nos autos que infirmem esse fundamento de forma inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de estrada vicinal pública viável afasta o direito de passagem forçada por estrada particular, nos termos do art. 1.285 do Código Civil.

2. A tutela de urgência que impõe ao proprietário a obrigação de permitir acesso por estrada privada é indevida quando há via pública disponível e menos onerosa.

3. A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência do requerente por meio de benefício assistencial reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.285; CPC, art. 560.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO VICENTE BORGES DE LARA PINTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Subsidiário de Instituição de Servidão de Passagem e Pedido de Tutela de Urgência no 1000884-59.2025.8.11.0032, ajuizada por
JUSCELINO BORGES DE LARA PINTO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado, para determinar que o requerido providencie a entrega de cópia das chaves da porteira/portão, cadeado/tranca ou realize adequações para que esta seja facilmente aberta com tranca local a ser cumprido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

Em síntese, sustenta que o agravado, agindo com má-fé, alterou a verdade dos fatos, induzindo o juízo a erro, ao afirmar que o agravante teria fechado a estrada vicinal que dá acesso ao seu lote e a todos os demais lotes.

Existem duas estradas distintas: a) a estrada vicinal que dá acesso a todos os lotes, que nunca foi fechada pelo agravante e continua aberta e com uso de todos os vizinhos; e b) a estrada particular que dá acesso exclusivamente ao lote do agravante e de seu irmão (lote 2); que o agravado busca ter acesso pela estrada particular do agravante, que não é a estrada vicinal que dá acesso a todos os lotes, conforme demonstrado por coordenadas geográficas e imagens de satélite; que a passagem de caminhões pesados do agravado pela estrada particular, próxima à casa do agravante, está causando danos estruturais à residência, conforme demonstrado por fotografias e laudo técnico; que o lote do agravado não está encravado, porque tem acesso pela estrada vicinal, conforme acordado no processo de inventário no 1369-28.2015.8.11.0032, que tramitou na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT; que o agravado nunca teve uso prolongado da estrada particular do agravante, tendo recebido o lote 5 por doação de sua irmã apenas em 18 de setembro de 2024, ou seja, há pouco mais de 10 meses; que busca apenas ter um acesso mais econômico para sua atividade de extração de areia, causando prejuízos ao agravante com a passagem de caminhões pesados perto de sua casa.

Reclama a ausência de comprovação de que o agravado seja merecedor da gratuidade da justiça, que foi deferida pelo juízo
a quo.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja imposta ao agravado a obrigação de passar pela estrada vicinal que dá acesso a todos os lotes, conforme consta na partilha havida no processo de inventário, e não pela estrada privada do agravante, aplicando-se multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, bem como a revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao agravado.

Na contraminuta (ID 309078861), o agravado argumenta que a estrada em questão existe há mais de 70 anos, desde a época dos avós das partes, e sempre foi utilizada por todos os herdeiros após o desmembramento dos lotes; que se trata de um único acesso viável aos lotes, dado que de um lado há o Rio Cuiabá e de outro área de pântano, o que inviabiliza a abertura de nova estrada; que o fechamento da estrada com cerca caracteriza esbulho possessório, na forma do art. 560 do CPC; que o agravante não construiu essa estrada, pois ela existe antes de ele nascer, há mais de 70 anos.

Afirma que as próprias imagens juntadas pelo agravante demonstram que não existe outra estrada e que a via fechada corta todos os 7 lotes da chácara, como se destaca a área verde que corresponde a terreno pantanoso, sendo impossível a construção de qualquer estrada naquela faixa, cujo parecer técnico juntado pelo agravante não possui ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, constando apenas a empresa LOCAMAT CONSTRUTORA LTDA, sem identificação do engenheiro ou outro responsável.

Justifica que é beneficiário do BPC/LOAS, vivendo com um salário-mínimo, conforme já reconhecido pelo juízo singular, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade da justiça. Por fim, requer que seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS
JUSCELINO ANTONIO TOMAS OAB/MT 23068-A E GUSTAVO JOSE DE FARIAS, OAB/MT 30477-A

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre-me analisar a questão relativa à gratuidade da justiça concedida ao agravado pelo juízo de origem.

O recorrente reclama ausência de comprovação de que o agravado seja merecedor do benefício da gratuidade da justiça. Contudo, observo que o agravado juntou aos autos comprovantes de recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS), conforme documento de ID 309078864, demonstrando sua condição de hipossuficiência financeira.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". O § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

No caso em apreço, o agravado comprovou ser beneficiário do BPC/LOAS, benefício assistencial concedido a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Tal circunstância evidencia a hipossuficiência financeira do agravado.

Assim, não visualizo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravado, razão pela qual mantenho a gratuidade da justiça concedida pelo juízo de origem.

No mérito, a controvérsia central do presente recurso reside em determinar se a estrada objeto da lide é uma estrada vicinal que dá acesso a todos os lotes ou uma estrada particular que dá acesso exclusivamente ao lote do agravante e de seu irmão (lote 2), bem como se o agravado possui direito de passagem por essa estrada.

O agravante sustenta que existem duas estradas distintas: a) a estrada vicinal que dá acesso a todos os lotes, que nunca foi fechada e continua aberta e com uso de todos os vizinhos; e b) a estrada particular que dá acesso exclusivamente ao seu lote e de seu irmão (lote 2), sendo certo que o agravado busca ter acesso pela estrada particular, que não é a estrada vicinal que dá acesso a todos os lotes, e que a passagem de caminhões pesados do agravado por essa estrada está causando danos estruturais à sua residência.

Por outro lado, o agravado afirma que a estrada em questão existe há mais de 70 anos, desde a época dos avós das partes, e sempre foi utilizada por todos os herdeiros após o desmembramento dos lotes, que se trata do único acesso viável aos lotes, dado que de um lado há o Rio Cuiabá e de outro área de pântano, o que inviabiliza a abertura de nova estrada.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que ambas as partes apresentam versões divergentes sobre a localização e natureza da estrada em questão, bem como sobre a existência ou não de via alternativa de acesso aos lotes do agravado.

O agravante juntou imagens de satélite com coordenadas geográficas que, segundo ele, demonstrariam a existência de duas estradas distintas: a estrada vicinal (coordenadas FUSO 21L 562571.83mE 8360278.84mS) e a estrada particular (coordenadas FUSO 21L 562278.92mE 8360129.24mS). Também apresentou fotografias que, em seu entender, comprovariam os danos estruturais causados à sua residência pela passagem dos caminhões do agravado pela estrada particular.

Já o agravado, em suas contrarrazões, apresentou uma imagem aérea com destaque para a área pantanosa (em verde) e para a estrada que, segundo ele, corta todos os 7 lotes da chácara (em vermelho), sendo
esta
a única via de acesso aos lotes.

Diante dessas versões contraditórias, entendo que a questão demanda dilação probatória para ser adequadamente solucionada, não sendo possível, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, determinar com precisão a localização e natureza da estrada em litígio, bem como a existência ou não de via alternativa de acesso aos lotes do agravado.

No entanto, alguns aspectos merecem ser destacados para a análise do caso concreto.

Primeiramente, observo que o agravado é proprietário dos lotes 3 e 5, conforme formal de partilha homologado nos autos do inventário no 1369-28.2015.8.11.0032, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, e instrumento de doação formalizado por sua irmã Ana Sueli Borges de Lara Pinto. O agravante, por sua vez, é proprietário do lote 1.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, os lotes em questão são oriundos do desmembramento de uma chácara de 62,352 hectares, herdada pelos irmãos após o falecimento do genitor. A estrada objeto da lide, segundo o agravado, existe há mais de 70 anos e sempre foi utilizada por todos os herdeiros para acesso aos seus respectivos lotes.

O agravante, por sua vez, alega que o acesso aos lotes foi definido no processo de inventário, sendo que o lote do agravado tem acesso pela estrada vicinal, não pela estrada particular que passa próxima à sua residência.

Nesse contexto, é importante analisar a questão sob a ótica do instituto da servidão de passagem e dos direitos de vizinhança.

A servidão de passagem é um direito real que permite o acesso de um imóvel encravado à via pública, tendo sua previsão legal estampada no art. 1.378 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a
diverso
dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis."

Já o art. 1.285 do Código Civil trata do direito de passagem forçada, estabelecendo que:

"Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário."

No caso em análise, para que se configure o direito à servidão de passagem ou à passagem forçada, é necessário verificar se o imóvel do agravado está efetivamente encravado, sem acesso à via pública, ou se existe via alternativa de acesso.

O agravante sustenta que o lote do agravado não está encravado, porque tem acesso pela estrada vicinal, conforme acordado no processo de inventário. Já o agravado afirma que a estrada em questão é a única via de acesso aos lotes, dado que de um lado há o Rio Cuiabá e de outro área de pântano, o que inviabiliza a abertura de nova estrada.

Diante dessas alegações contraditórias, e considerando que a questão demanda dilação probatória, entendo que, em sede de cognição sumária, deve prevalecer a situação fática existente, ou seja, a utilização da estrada pelo agravado para acesso aos seus lotes, até que se comprove, de forma inequívoca, a existência de via alternativa de acesso.

Isso porque, conforme bem pontuou o magistrado de primeiro grau, a servidão de passagem não se trata de mero ato de tolerância, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongaram durante muito tempo, merecendo a proteção possessória.

Ademais, o fechamento da estrada com cerca, conforme alegado pelo agravado, caracteriza esbulho possessório, na forma do art. 560 do Código de Processo Civil, que dispõe: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado em caso de esbulho."

Por outro lado, não se pode ignorar a alegação do agravante de que a passagem de caminhões pesados do agravado pela estrada particular está causando danos estruturais à sua residência. Embora as fotografias juntadas evidenciem rachaduras e outros danos na propriedade, não é possível, em sede de cognição sumária, atribuir a responsabilidade exclusiva ao agravado, sendo necessária perícia técnica para determinar a causa dos danos.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada, que determinou que o agravante providenciasse a entrega de cópia das chaves da porteira/portão, cadeado/tranca ou realizasse adequações para que esta fosse facilmente aberta com tranca local, mostra-se adequada e proporcional, porque permite o acesso do agravado aos seus lotes, sem impor ônus excessivo ao agravante.

Contudo, considerando a alegação de danos estruturais à residência do agravante pela passagem de caminhões pesados, entendo ser necessário estabelecer algumas limitações ao uso da estrada pelo agravado, a fim de preservar o direito de propriedade do agravante e evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Assim, proponho que seja permitido ao agravado o acesso aos seus lotes pela estrada em questão, porém com a restrição de que não poderá utilizar caminhões ou veículos pesados que possam causar danos à estrutura da residência do agravante, até que seja realizada perícia técnica para determinar a causa dos danos alegados e a viabilidade da passagem de veículos pesados pela estrada.

Tal medida se mostra adequada e proporcional, porquanto concilia os interesses de ambas as partes, permitindo o acesso do agravado aos seus lotes, sem impor riscos à propriedade do agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar em parte a decisão agravada, determinando que o agravado possa ter acesso aos seus lotes pela estrada em questão, com a restrição de que não poderá utilizar caminhões ou veículos pesados tendentes a causar danos à estrutura da residência do agravante, até que seja realizada perícia técnica para determinar a causa dos danos alegados e a viabilidade da passagem de veículos pesados pela estrada.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora
.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
o

VOGAL
)
:

Eminentes
P
ares,

Ao qu
e parece, trata-se de imóvel que foi dividido, e o agravado alega
que precisa
transitar pela via em questão, uma vez que depende do acesso ao Rio Cuiabá para exercer sua atividade de extração de areia. Permanece,
contud
o, uma dúvida quanto à localização da porteira: se foi instalada na estrada vicinal ou na via principal.

Embora tenha compreendido perfeitamente o voto da
relatora
,
e
ainda que se trate de decisão provisória, considerando que estamos diante de agravo de instrumento,
peç
o vista dos autos para uma análise mais aprofundada da matéria.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o
VOGAL):

Eminentes Pares,

A questão a ser analisada consiste em definir se o agravado tem direito de utilizar a estrada que corta o lote do agravante ou se deve se valer da estrada vicinal que atende a todos os herdeiros, conforme estabelecido no inventário.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para obrigar o agravante a entregar cópia das chaves da porteira/portão ou realizar adequações para livre passagem, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 10.000,00, além de conceder a justiça gratuita.

Contudo, o agravante trouxe elementos suficientes para demonstrar a existência de estrada vicinal regularmente utilizada por todos os herdeiros, que permanece aberta e desimpedida, conforme imagens de satélite e coordenadas juntadas aos autos (Id n. 303312881 - Pág. 13), portanto, o lote em questão não está encravado e sem passagem, o que afasta a aplicação do art. 1.285 do Código Civil.

Assim, não há razão para obrigar o agravante a conceder passagem pela estrada particular que corta sua residência, especialmente ante a alegação de que o tráfego de caminhões pesados relacionados à atividade econômica do agravado estaria comprometendo a estrutura da casa.

Ainda que tal dano demande prova pericial, o simples fato de haver via pública vicinal disponível torna desnecessária a passagem pelo interior da propriedade do agravante.

Ademais, a passagem forçada somente se justifica quando o imóvel estiver efetivamente encravado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, a fim cassar a decisão agravada.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Revejo meu entendimento, para acompanhar o voto do
2
o Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Adiro ao voto do 2o Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 24-
0
9-2025